Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUANTO AO LOCAL DO FATO NÃO AFETAM O DECRETO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DOLO EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Pequenas divergências quanto ao local do fato não possuem o condão de excluir a conduta de ameaça do apelante, que restou cabalmente comprovada nos autos.
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial valor e credibilidade, quando confirmada por outras provas dos autos.
4. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima e esta, com temor, registrou ocorrência policial e representou contra o apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.